Tribunal: TJSP
Processo: 1024012-20.2017.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - IPVA – ISENÇÃO – PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA – Pretensão mandamental do impetrante voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a obter a isenção do IPVA, em razão de ser pessoa portadora de deficiência - possibilidade – acervo fático-probatório dos autos que comprova ter sido o veículo adquirido para ser utilizado por

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - IPVA – ISENÇÃO – PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA – Pretensão mandamental do impetrante voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a obter a isenção do IPVA, em razão de ser pessoa portadora de deficiência - possibilidade – acervo fático-probatório dos autos que comprova ter sido o veículo adquirido para ser utilizado por pessoa com deficiência, ainda que sob a direção/condução de terceiro - preenchimento dos requisitos elencados no art. 13, inciso III da Lei Estadual no 13.296/2008 (com a redação atribuída pela LE no 16.498/2017) cc. art. 4o, inciso I, do Decreto no 59.953/2013 (com a redação atribuída pelo art. 1o, do Decreto Estadual no 62.874/2017) – interpretação harmônica entre a legislação paulista e os arts. 5o, caput, 23, inciso II, e 203, inciso IV, da Constituição Federal – evolução legislativa que prestigia os preceitos constitucionais no sentido de assegurar a proteção especial às pessoas deficientes - precedentes - sentença concessiva da ordem de segurança mantida, em reexame necessário.